Tribunal: TJDFT
Processo: 0714126-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714126-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGE PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA, JOHEN PARTICIPACOES LTDA, FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN AGRAVADO: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, SARAFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora